Tribunal: CARF
Processo: 19404.000416/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000416/2007-98
Recurso
Embargos
Acórdão no
2002-004.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALEXANDRE NAZARETH DE OLIVEIRA BRITO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem-se os embargos declaratórios, sem atribuir-lhes efeitos modificativos,
para o fim de sanar a omissão, contradição e obscuridade no julgado, mediante
o acréscimo de fundamentos adicionais ao voto do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a obscuridade
existente no Acórdão no 2202-001.473.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Macaé/RJ, às fls.303/304, contra o Acórdão no 2002-001.473, de
24 de setembro de 2019 (fls. 289/293).
Alega a embargante a existência de obscuridade no acórdão, especificamente
quanto ao tratamento que deve ser dado à declaração IRPF 2005 em nome da dependente Leila
Rosana Gouvea Brito (CPF 916.325.287-20), bem como à utilização de recolhimentos efetuados
para titularidades distintas sem a anuência dos mesmos.
Os aclaratórios foram admitidos por meio de despacho de fls. 310/312, com
devolução do processo para relatoria e inclusão em pauta de julgamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000416/2007-98
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.923 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000416/2007-98

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo
ao exame de mérito (art. 65, §1°, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
No julgamento, o colegiado decidiu por maioria de votos dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para abater do crédito tributário exigido os recolhimentos constantes de fls.
284/287, desde que devidamente confirmados nos sistemas da RFB. Vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negou provimento.
Tendo em vista que a declaração para as quase estão alocados tais pagamentos
encontra-se ativa nos sistemas da RFB, a Unidade da RFB de origem questiona qual o tratamento
a ser dado a ela, visto que o aproveitamento dos pagamentos sem o cancelamento da declaração
reativariam a cobrança para a titular da declaração.
Conforme consignei no voto, o processamento da declaração apresentada em
nome da dependente do recorrente se deu por falha nos sistemas da RFB. Se ela figurava como
dependente em uma declaração, o sistema não poderia ter acatado a entrega em momento futuro
de uma declaração onde ela figuraria como titular. Neste ponto, destaco que nos anos posteriores
tal falha foi corrigida e, há vários anos, uma pessoa que tenha sido incluída como dependente em
uma declaração entregue a RFB não conseguirá entregar uma nova declaração como titular,
assim como se entregar como titular não conseguirá figurar como dependente em outra
declaração.
Dessa feita, tratando-se de processamento decorrente de falhas nos sistemas da
RFB, a declaração deve ser cancelada.
Quanto aos pagamentos, apontei no sentido de seu aproveitamento desde que
devidamente confirmados nos sistemas da RFB, sem, no entanto, fazer ressalva quanto ao titular
dos pagamentos.
Entendo que se trata de questão atinente à execução do julgado, quando devem ser
observadas as disposições existentes para compensação de créditos. O aproveitamento desses
pagamentos deve observar as orientações normativas existentes. Assim, se para aproveitamento
do recolhimento, entre outras exigências, faz-se necessária a anuência do titular do pagamento,
que assim seja cientificado o recorrente.
Dessa feita, acolho os embargos, sem efeitos modificativos, para sanar as
obscuridades existentes no Acórdão no 2202-001.473.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital